Tribunal: TJDFT
Processo: 0744710-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ÔNUS DO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por juízo de outro Estado.
2. Alegação de constrangimento ilegal pela não apreciação da prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de documentos essenciais à instrução do habeas corpus impede o conhecimento da impetração e (ii) estabelecer se a prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida com base apenas na data de autuação do processo, sem acesso aos autos de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não foi instruído com documentos indispensáveis à análise da matéria fática, o que inviabiliza o exame do mérito.
5. A correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando subscrito por advogado, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
6. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame do mérito e impede a aferição da alegada prescrição.
7. A análise da prescrição exige acesso ao processo de origem, inclusive para verificação de causas suspensivas e interruptivas, o que não foi possível diante da ausência de documentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem não conhecida.
Tese de julgamento:
"1. É ônus do impetrante instruir corretamente o writ com as peças necessárias à análise do alegado constrangimento ilegal. 2. A ausência de documentos essenciais impede o conhecimento da impetração."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; CPP, art. 647; Resolução CNJ n.o 213/2015, art. 13, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 225870 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2023. STF, HC 182064 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.06.2020. STJ, AgRg no HC 977.083/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 28.05.2025. TJDFT, HC 0717288-79.2022.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 07.07.2022.